Tribunal: TCU
Processo: 014.675/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Décio José Ventura, contra o Acórdão 3.307/2019-2a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Décio José Ventura, contra o Acórdão 3307/2019-TCU-Segunda Câmara , que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente e aos demais responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.